Tribunal: TJES
Processo: 5006561-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006561-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INEXEQUIBILIDADE E JOGO DE PLANILHA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência, mantendo a desclassificação da ora embargante em certame licitatório municipal em razão da prática de "jogo de planilha" e inexequibilidade da proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao validar a desclassificação de licitante que apresentou descontos excessivos e generalizados, sem demonstrar tecnicamente a viabilidade da proposta, ou se o recurso visa apenas a rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes quando a decisão enfrenta as questões de modo claro e preciso.
4.
Compete integralmente ao licitante o ônus de afastar a presunção de inexequibilidade de propostas inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme a Súmula nº 262 do TCU.
5.
A oferta de garantia material não supre a necessidade de demonstração técnica de exequibilidade, requisito essencial para a validade da proposta no procedimento licitatório.
6.
A configuração de "jogo de planilha", caracterizada por descontos excessivos em itens diversos combinados com descontos reduzidos em itens de maior demanda, autoriza a desclassificação técnica independentemente da vantajosidade das demais propostas.
7.
O magistrado não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou enfrentar todas as teses suscitadas, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para lastrear a conclusão do julgado.
8.
A insurgência contra a valoração probatória e o intuito de rediscutir os fundamentos da decisão colegiada revelam deturpação da finalidade dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. O ônus de provar a exequibilidade de proposta que se enquadra na presunção de inexequibilidade da lei de licitações é do licitante. 2. A garantia material não substitui a demonstração técnica de viabilidade da proposta licitatória. 3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do entendimento jurídico sedimentado."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA
contra o v. acórdão do evento 18378487, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO D
A
SERRA
para reformar a decisão de primeiro grau, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que determinava a reclassificação da ora embargante no certame licitatório e a suspensão dos contratos vigentes.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por seu turno, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
, enquanto a obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
, situações que não ocorre neste feito.

Nesta hipótese, constata-se que o v. acórdão enfrentou de modo claro, coerente e preciso a inexequibilidade da proposta apresentada pela embargante, registrando que os elementos constantes dos autos evidenciavam descontos excessivos e generalizados em diversos itens da planilha, simultaneamente combinados com descontos reduzidos em itens considerados de maior demanda, circunstância que, segundo análise técnica da Administração e do órgão de controle externo, caracteriza a prática de “
jogo de planilha
”.

Ademais, a decisão colegiada foi explícita ao consignar que, embora a Administração tenha oportunizado à licitante a demonstração da exequibilidade, os elementos apresentados não se revelaram suficientes para afastar a presunção relativa de inexequibilidade prevista na legislação.

Restou devidamente sopesado que a presunção de inexequibilidade de propostas inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração é relativa, mas o ônus de afastá-la compete integralmente ao licitante, nos termos da Súmula nº 262 do TCU, e que a SINALES abdicou da transparência necessária para afastar a regra do art. 48, § 1º, 'b', da Lei nº 8.666/93.

A oferta de garantia material não supre a ausência de demonstração técnica de exequibilidade; já que aquela serve apenas para a execução, enquanto a lei exige prova de exequibilidade para a validação da proposta, que constitui requisito essencial para a validade do procedimento licitatório.

Cumpre notar, ainda, que a análise de suposto sobrepreço na proposta da DATAPROM é matéria estranha ao cerne do agravo de instrumento, que cingiu-se à legalidade da desclassificação da ora embargante, pois, se a proposta da SINALES é tecnicamente inexequível e eivada de "jogo de planilha", sua desclassificação é medida que se impõe, independentemente da análise periférica sobre a vantajosidade das propostas remanescentes, cuja análise técnica cabe primordialmente à Administração e ao Tribunal de Contas, que inclusive já validou o certame em 02 (dois) acórdãos distintos, consoante consignado no voto de relatoria.

Vale lembrar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado.
4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. 1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.
2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.
(TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004912-87.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado